Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-19.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
res (DAMS) que não foi especificamente impugnado pela seguradora. Indenização das despesas médicas devida (R$ 200,00) com correção desde o desembolso e juros desde a citação. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002896-19.2017.8.26.0126; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de improcedência. Emenda à inicial que retificou a informação sobre pagamento administrativo, destacando que nada foi pago, bem como acrescendo pedido de ressarcimento de despesas médicas (DAMS). Seguradora que em contestação alegou que em razão da inadimplência com o pagamento do prêmio

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Sentença de improcedência. Emenda à inicial que retificou a informação sobre pagamento administrativo, destacando que nada foi pago, bem como acrescendo pedido de ressarcimento de despesas médicas (DAMS). Seguradora que em contestação alegou que em razão da inadimplência com o pagamento do prêmio na data do acidente, o pedido foi legitimamente negado. Alegação de inadimplemento do seguro pelo proprietário. Irrelevância do pagamento do prêmio do seguro. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Perícia realizada pelo IMESC. Partes que não impugnaram o percentual indicado na perícia (17,5%). Indenização por sequela parcial permanente devida (R$ 2.362,50), com correção monetária desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula 426 do STJ). Pedido de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS) que não foi especificamente impugnado pela seguradora. Indenização das despesas médicas devida (R$ 200,00) com correção desde o desembolso e juros desde a citação. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.